Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-97.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025680-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDA CORREA DA COSTA - CPF: 795.641.271-49 (APELANTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO – INADIMPLÊNCIA POR 10 DIAS - RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em abusividade da referida cláusula resolutiva, tampouco pagamento de indenização por danos morais.

A ausência de notificação prévia não tem o condão de afastar o acolhimento da rescisão ante o inadimplemento, consoante previsão do art. 474 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025680-97.2019.8.11.0041

APELANTE:

IDA CORREA DA COSTA

APELADO:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDA CORREA DA COSTA
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMº Juiz Jones Gattass Dias, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual Unilateral c/c Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1025680-97.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face da
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para condenar as requeridas a restituírem os valores pagos pela autora no pacote de viagem, observando-se as penalidades previstas no contrato (juros, correção e multa), declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Ao final, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, e quanto aos honorários de sucumbência fixou-os em 10% sobre o valor da causa, devendo ser suportada na proporção de 30% pela parte ré e 70% pela autora, cujo pagamento da verba por parte da autora ficou suspenso por ser beneficiário da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que firmou contrato com as apeladas para transporte aéreo para Cuiabá/Recife /Cuiabá, para o casamento do seu filho que mora na região nordeste do país, no valor de R$ 1.449,22 (mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), parcelado em 4 vezes no boleto, no entanto, devido a problemas de saúde atrasou em 10 (dez) dias o pagamento da parcela vencida em janeiro/2019.

Salienta que na véspera de viajar foi até a loja onde efetuou o pacote e recebeu a informação de que seu contrato estava cancelado por inadimplência.

Informa que o atraso no pagamento ocorreu em decorrência de problemas de saúde, motivo pelo qual alega que o cancelamento não poderia ser concretizado sem que fosse notificada.

Ressalta que no contrato existe a cláusula 3.3 que prevê que “
Se a viagem não tiver iniciado, fica o CONTRATANTE ciente de que as CONTRATADAS poderão cancelar as reservas até que a situação financeira seja regularizada
” (sic). Assim, entende que com o pagamento, ainda que em atraso, a situação foi regularizada.

Argumenta que o contrato é de adesão, e por ser a parte mais fraca da relação à interpretação deve ser mais favorável à consumidora, em respeito aos princípios de probidade e boa-fé.

Aduz que as recorridas devem ser condenadas por litigância de má-fé, pois informaram que já haviam restituídos os valores para a autora, porém sequer colacionaram nos autos comprovantes do respectivo pagamento.

Consequentemente, pugna também pelo pagamento da indenização por dano moral, pois entende que a situação ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano ou dissabor, haja vista que seu contrato foi cancelado as vésperas do casamento de seu filho.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer a abusividade do contrato entabulado entre as partes, em decorrência da rescisão sem notificação; a devolução de R$ 2.318,72 (dois mil trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), referente ao valor pago devidamente atualizado; a restituição de R$ 2.515,57 (dois mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), valor referente ao novo pacote contratado junto a outra cia aérea; o pagamento de multa por litigância de má-fé e ainda do dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(Id. 71279475).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o cancelamento do contrato ocorreu diante da inadimplência da recorrente, razão pela qual defende que não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral (Id. 71279477).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 72246480 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
IDA CORREA DA COSTA
ajuizou a Ação Declaratória de Rescisão Contratual Unilateral c/c Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1025680-97.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face da
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP
, alegando que em 08/10/2018 adquiriu um pacote de viagem de transporte aéreo que tinha como destino Cuiabá/Recife/Cuiabá, pelo valor de R$ 1.449,22 (mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), parcelado, por meio de boleto bancário, em 4 vezes de R$289,84 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), no entanto, devido a problemas de saúde atrasou em 10 (dez) dias o pagamento da parcela vencida em janeiro/2019.

Diante disso, postulou pela devolução de R$2.318,72 (dois mil trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), referente ao valor pago devidamente atualizado; a restituição de R$ 2.515,57 (dois mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), valor referente ao novo pacote contratado pactuado com outra cia aérea e o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, para condenar as rés a restituírem os valores pagos pela autora no pacote de viagem, devendo ser observas as penalidades previstas no contrato (juros, correção e multa), declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Além disso, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, e quanto aos honorários fixou-os em 10% sobre o valor da causa, cuja sucumbência deve ser suportada na proporção de 30% pela parte ré e 70% pela autora, cujo pagamento da verba por parte da autora ficou suspenso por ser beneficiário da assistência judiciária.

Ocorre que o contrato entabulado entre as partes, prevê a Clausula 3.3 com a seguinte disposição:

“3.3. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. A impontualidade no pagamento de qualquer parcela, independentemente do motivo, poderá dar ensejo à inscrição do nome do CONTRATANTE nos órgãos restritivos de crédito, bem como ensejar a cobrança do débito com acréscimo de juros e correção monetária, despesas com cobranças, além de honorários advocatícios e custas judiciais se necessário o ingresso em juízo.
Se a viagem não tiver iniciado, fica o CONTRATANTE ciente de que as CONTRATADAS
poderão cancelar as reservas realizadas ou cancelar a carta de credito emitida, gerando, nessa situação, as penalidades estabelecidas para a rescisão
, conforme disposto na clausula 4.2.3 das condições gerais da contratação”
(id. 71277984 - Pág. 4).

Portanto, havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em recusa injustificada do recebimento das parcelas, tampouco em abusividade da referida cláusula, haja vista que a rescisão ocorreu por culpa da apelante, que efetuou o pagamento da parcela vencida em 10/01/2019 somente no dia 21/01/2019, consoante comprovante de pagamento anexo (id. 71277985 - Pág. 4).

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE DE VIAGEM – INADIMPLEMENTO PELO PRAZO DE 10 DIAS – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE
– CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. É sabido que a ação de consignação em pagamento detém caráter eminentemente liberatório, na medida em que visa impedir os efeitos da mora do devedor. Se a parte autora não comprovou ter ocorrido qualquer das hipóteses que possam ensejar a ação consignatória e por outro lado, havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em recusa injustificada do recebimento das parcelas, tampouco em abusividade da referida cláusula resolutiva. Ademais, é dispensável a notificação extrajudicial para constituição em mora, vez que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de notificação, nos termos do art. 397 do CC”.
(TJ-MT - AC: 00201681520158110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Por outro lado, a ausência de notificação prévia não tem o condão e afastar o acolhimento da rescisão ante o inadimplemento, consoante previsão do art. 474 do CC, litteris:

“Art. 474.
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito
; a tácita depende de interpelação judicial”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – EXCLUSÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A

despeito da exigência de notificação prévia para a rescisão do ajuste, conforme previsão expressa na Cláusula 8.1, o mesmo contrato prevê, na cláusula seguinte (8.2), a desnecessidade de prévia notificação na hipótese de falta de repasse de valores devidos à contratante
. Restando incontroversa a inadimplência de valores, desobrigada estava a empresa apelada de promover qualquer notificação resilitória da avença. Não tem lugar a aplicação da multa art. 1.026, § 2º, CPC, quando não evidenciado o caráter protelatório do recurso”
. (TJ-MT - AC: 00095839520158110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais, nem mesmo de ressarcimento quanto ao pagamento de outra passagem, pois ausente o ato ilícito.

Por fim, no tocante a condenação das recorridas por litigância de má fé, não vislumbro a prática de atos processuais insertos no art. 80 do CPC, ensejadores da aplicação da penalidade prevista no art. 81, do mesmo estatuto legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, já que fixados de forma recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021